Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ARRESTO DE PRECATÓRIOS CEDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À ENTIDADE DEVEDORA. CESSÃO QUE NÃO OBSTA A CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. Todavia, sua concessão exige plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do art. 100, § 14, da Constituição Federal, “a cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora”.
3. Embora cedidos precatórios ao agravante, a cessão ainda não obsta a constrição, por ausência de deferimento da requisição perante o tribunal de origem e de comunicação à entidade devedora.
4. Ausente prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte recorrente e perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Unânime.